Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-54.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES NA MENSALIDADE. SUPOSTA ABUSIVIDADE NO REAJUSTE ANUAL NÃO EXAMINADA. OMISSÃO CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE SE POSSIBILITAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA SENTENÇA. RETORNO NOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO RITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO CASSADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, muito embora a parte autora tenha requerido a revisão dos índices aplicados a título de reajustes anuais e por mudança de faixa etária, a sentença analisou tão somente a questão referente a suposta abusividade dos reajustes da mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária.
3. Diversas intercorrências perturbaram a marcha processual perante o Juízo de origem, o que inclusive gerou a determinação de que fossem desentranhadas peças de defesa, tendo sido decretada a revelia. Tais determinações foram posteriormente revogadas em acórdão prolatado em agravo de instrumento. A despeito de tal fato, após o julgamento do referido recurso, o iter processual não foi adequadamente retomado, haja vista que deveria ter partido do saneamento do processo, todavia, os autos foram conclusos para sentença.
4. Logo, diante da necessidade de que se analise a questão referente a eventual abusividade dos índices aplicados como reajustes anuais, bem como, em vista de tal circunstância, haver necessidade de se oportunizar às partes a instrução probatória, deve ser reconhecida a omissão e cassados o acórdão embargado e a sentença prolatada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo.
5. Embargos de declaração providos. Acórdão e sentença cassados.